Tribunal: TCU
Processo: 021.890/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10149/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, e: a) comunicar os fatos à Caixa Econômica Federal, encaminhando-lhe cópia integral destes autos bem como ao seu órgão de controle interno, com fulcro no art. 106, § 3o, I, da Resolução-TCU 259/2014, para que tome conhecimento e adote as providências de sua alçada, acerca dos indícios de irregularidades constantes desta Representação, concernentes à prestação de contas dos Contratos de Repasse 247759-87/2007 e 247760-14/2007, firmados com a Prefeitura Municipal de São José do Sabugi/PB; b) encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 15, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e à Prefeitura Municipal de São José do Sabugi - PB. 1. Processo TC- Processo 021.890/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.